Tribunal: TJDFT
Processo: 0729940-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729940-28.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO DE ASSIS SILVA APELADO: ANDREA SILVA RESENDE D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra a sentença que julgou procedente o pedido de ANDRÉA SILVA RESENDE para condenar EDUARDO DE ASSIS SILVA a pagar os honorários advocatícios em razão do patrocínio exercido nos autos da ação penal sob n. 0708911-29.2021.8.07.0009 e seus correlatos. Em contrarrazões, a autora pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso do réu, porquanto foi interposto sem a apresentação das razões recursais. No mérito, pugna pelo não provimento. Subsidiariamente, postula a concessão de prazo para contrarrazoar eventual novo recurso. Em atenção aos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se o réu, ora apelante, para se manifestar sobre a preliminar, no prazo de 15 (quinze) dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator